Tribunal: TJBA
Processo: 8051616-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051616-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA

Agravo de instrumento e agravo interno. Obrigação de fazer. Câncer de próstata. Paciente idoso.

Decisão agravada
que
deferiu a tutela de urgência e determinou que o plano de saúde réu, no prazo de cinco dias, autorize o procedimento médico de prostatectomia radical pela técnica robótica, na forma prescrita no relatório médico de ID 517602190, devendo a cirurgia ser realizada por médico especialista credenciado e em hospital conveniado ao plano de saúde do autor. Em face da interposição do presente Agravo de Instrumento, foi proferida decisão pelo plantão judiciário de 2º grau

no sentido de

deferir a tutela de urgência
“
para reduzir o prazo de cumprimento da decisão para 24h e determinar que a Agravada custeie diretamente os honorários médicos (...) R$ 49.000,00 e a taxa robótica R$ 9.000,00, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação”.
Custeio de tratamento cirúrgico robótico fora da rede de referência. Rede credenciada inexistente ou insuficiente.

O direito à saúde e à vida do beneficiário idoso em situação de urgência oncológica prevalece sobre as restrições contratuais, especialmente quando comprovada a insuficiência da rede credenciada especializada, decorrente, inclusive, de descredenciamento unilateral da cooperativa de urologia pela operadora. É devida a cobertura integral da taxa robótica (R$ 9.000,00) para tratamento oncológico urgente quando o hospital é credenciado e a técnica é indispensável ao paciente. No que concerne aos honorários de equipe médica particular (R$ 49.000,00), o custeio fora da rede deve ser limitado a patamares razoáveis, de forma a garantir o direito do consumidor sem gerar onerosidade excessiva à operadora e preservar o equilíbrio do sistema mutualista, limitando-se os honorários médicos ao valor razoável de R$ 20.000,00, a fim de balancear o direito à saúde e o equilíbrio econômico-financeiro mutualista. Agravo de Instrumento e Agravo interno parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de instrumento nº 8051616-86.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante EDVALDO BISPO DOS SANTOS e, como Agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e ao Agravo interno,
nos termos do voto do Relator.